Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento às apelações das rés, manteve a sentença que reconheceu o dever de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, e preservou a concessão da gratuidade de justiça. A embargante apontou supostas contradições quanto à sua legitimidade passiva e à manutenção da gratuidade concedida às recorridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à legitimidade passiva da embargante frente à alegação de que não detinha posse sobre o imóvel; (ii) analisar se houve contradição no indeferimento da impugnação à gratuidade de justiça diante da alegada capacidade financeira das embargadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A legitimidade passiva foi aferida com base na narrativa inicial (in statu assertionis), sendo irrelevante, nesta fase, a comprovação da ocupação efetiva do imóvel.
5. Não há contradição interna, mas mera pretensão de rediscutir a matéria, o que extrapola os limites do recurso interposto.
6. A decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento de que viagens internacionais, isoladamente, não afastam a presunção de hipossuficiência, ausentes elementos que comprovem, de forma inequívoca, capacidade econômica incompatível com o benefício.
7. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos foram rejeitados, com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por uso protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aferição da legitimidade passiva é feita com base na narrativa da petição inicial, sendo prescindível, nesta fase, a prova da posse efetiva.
2. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova inequívoca de capacidade econômica, não sendo suficiente a mera realização de viagens internacionais.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio de finalidade.